Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705734-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M C S SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS, DIEGO JOSE ROSA APELADO: COMENTH-ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora